Tribunal: TJSP
Processo: 2129908-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxa de licença. Exercícios de 2011 a 2015. Indeferimento de pedido de inclusão de sócio-gerente da executada no polo passivo da relação processual. Acerto. Tentativa frustrada de citação postal não enseja, por si só, reconhecimento de dissolução irregular da sociedade empresária. Hipóteses do artigo 135 do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxa de licença. Exercícios de 2011 a 2015. Indeferimento de pedido de inclusão de sócio-gerente da executada no polo passivo da relação processual. Acerto. Tentativa frustrada de citação postal não enseja, por si só, reconhecimento de dissolução irregular da sociedade empresária. Hipóteses do artigo 135 do Código Tributário Nacional não configuradas. Inaplicabilidade da súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça ao caso. Recurso denegado.